Tribunal: TJBA
Processo: 8004085-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004085-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE NÃO SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/2002. RECURSO

CONHECIDO
EM PARTE
E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
PARCIALMENTE
PROVI
DO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0516067-09.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante

LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS

e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE
E
, NA PARTE CONHECIDA, DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR